Tribunal: CARF
Processo: 13609.720564/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720564/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.935 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
UNIMED SETE LAGOAS COPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE
PRÉ-PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à
retenção do IR na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-61.487, proferido pela 5a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta pela
Recorrente.
Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente transmitiu Per/Dcomp
no 05307.33012.211205.1.3.05-8484, na qual utiliza créditos de IRRF de Cooperativas para
compensar débitos de sua responsabilidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720564/2010-45
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720564/2010-45

Em 06 de dezembro de 2010, foi emitido Despacho Decisório DRF/SETE
LAGOAS/SEORT de s/no (fls. 50 a 52), pelo qual a autoridade administrativa responsável pela
análise homologou parcialmente as compensações, reconhecendo crédito no valor de R$
5.374,27 (IRRF de Cooperativas, código 3280, referente ao mês de nov/2005).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, cujos argumentos
foram sintetizados no Relatório do acórdão recorrido, conforme abaixo:
Cientificado do despacho em 13/12/2010 (fl. 54), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 55/58, em 12/01/2011, para alegar que muitos
tomadores de serviços, ao efetuarem a retenção do Imposto de Renda incidente sobre o
pagamento ao cooperado, utilizariam o Código Receita 1708, referente à remuneração
de serviços prestados por Pessoa Jurídica e não, 3280, referente à remuneração de
serviço prestado por associado de cooperativa de trabalho.
Aduziu que não poderia ser prejudicado pela incorreção do Código Receita efetuada
pelos tomadores de serviço, que teriam utilizado o código 1708. Como prova, anexou
faturas e extrato bancário, para demonstrar o valor líquido recebido pela prestação do
serviço (fls. ).
Concluiu, para requerer a reforma da decisão, com a consequente homologação integral
da compensação.
A 5a Turma da DRJ/RPO analisou a impugnação e julgou o pedido da Recorrente
improcedente, sob fundamentos de que as faturas acostadas ao processo envolvem imposto retido
não apenas sob o código de arrecadação 3280, mas também sob o código 1708. Ementa segue
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
IRRF - COOPERATIVA DE TRABALHO - SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA
JURÍDICA PELOS COOPERADOS
Somente o IRRF incidente sobre o pagamento efetuado a cooperativa de trabalho
decorrente dos serviços pessoais prestados pelos cooperados ou associados poderá ser
objeto de pedido de restituição, e consequentemente, utilizado em DCOMP, respeitadas
as demais condições previstas em lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele o ônus comprobatório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi considerada cientificada do acórdão da DRJ no dia 22/11/2016
(e-fls. 183) e apresentou recurso voluntário (e-fls. 234 a 253) no dia 16/12/2016, destacando, em
apertada síntese, o que segue:
• Alega a Recorrente que não ocorre incidência de imposto sobre a renda sobre as
sobras resultantes do ato cooperativo, conforme previsão no art. 111, da Lei no 5.764/71, que
demonstra ser a renda tributável o resultado positivo das operações e das atividades dos
considerados atos não cooperativos;
• Afirma que os valores recebidos pelas cooperativas de trabalho, em decorrência
dos serviços prestados pelos associados é ato cooperativo, não sendo tributável pelo IRPJ.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720564/2010-45

Defende que invalidar as compensações promovidas pela Recorrente sob o código 1708 não
merece prosperar, pois esses pagamentos resultaram de serviços cooperados. Aduz que a
autoridade administrativa e a DRJ desprezaram as provas produzidas no processo;
• Declara que o art. 45 da Lei no 8.541/92 e do art. 74 da Lei no 9.430/96
demonstram o direito da Recorrente de promover a compensação dos tributos no mês seguinte à
retenção do IRRF, quando do pagamento da cooperativa ao cooperado. Eventuais erros
cometidos por terceiros no preenchimento de documentos de arrecadação não pode penalizar a
contribuinte;
• Defende ainda a Recorrente as retenções do imposto que se referem o art. 652 do
RIR/99 não se limitam à situação em que tais valores se refiram a pagamentos pela prestação
efetiva de serviços profissionais de medicina e correlatos, mas também deve incidir a retenção
mesmo que esses valores se destinem à simples disponibilidade dos serviços a serem prestados;
• Defende o enquadramento dos pagamentos na forma de pré-pagamentos no §1o
do art. 652 do RIR, pois não afastam seu repasse ao médico cooperado;
• Requer sejam resguardados seu direito à restituição do indébito tributário, sob o
fundamento de que a Per/Dcomp interrompe a prescrição;
• Por fim, a Recorrente pleiteia o provimento do recurso voluntário para
homologar integralmente a compensação.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a 1.096 do
Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a Lei no 5.764, de
1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que
tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo
para incidência de tributos.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720564/2010-45

Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor
atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de
seus associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos
associados que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que
isso seja previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a
propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados
entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas
entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação
com terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas pagarão o IRPJ sobre o resultado positivo das
operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo, isto é, serão
considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720564/2010-45

A Recorrente defende que a simples disponibilização dos serviços já lhe daria o
direito à compensação pleiteada.
O contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde está definido no inciso I do
art. 1o da Lei no 9656/1998 e destaca:
Art. 1o (..........)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde,
livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral
ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou
pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
Ao contrário do que alega a Recorrente, pela leitura do inciso acima, a cooperativa
irá receber um valor por determinado contrato na modalidade de pré-pagamento e esses valores
serão recebidos independentemente da prestação dos serviços. A Recorrente diz que é uma
prestação futuro, mas isso não corresponde à realidade, porque a cooperativa que opera plano de
assistência à saúde irá receber valores pré-fixados, que não são atribuídos à prestação de serviços
específico, pois independem da prestação, sem prazo definido para utilização, e sem número de
procedimentos realizados e, por conseguinte, não podem ser atribuídos à prestação de serviços
pessoais prestados por associados, nem se confundem com as receitas decorrentes da prestação
de serviços profissionais de medicina e correlatos.
Em razão da natureza específica do contrato de Plano Privado de Assistência à
Saúde é que a Receita Federal conclui, através de Soluções de Consulta emitidas, que as receitas
por ele obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde, decorrentes de
contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-pagamento, que estipulem o
pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte do
Imposto de Renda prevista no art. 647 do RIR/99.
Não há dúvidas quanto à interpretação da norma, isso porque sempre que
consultada a Receita Federal emitiu Soluções de Consulta explicando a correta análise do tema,
com o mesmo entendimento da Solução de Consulta no 6.017, de 29 de abril de 2016, informada
pelo Relator de primeira instância, segundo se verifica abaixo:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 118 de 15 de Abril de 2009
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: RETENÇÃO NA FONTE. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO.
PLANOS DE SAÚDE. Os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito
privado a cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de
assistência à saúde, relativos a contratos que estipulem valores fixos de remuneração,
independentes da utilização dos serviços pelo contratante, não estão sujeitos à retenção
na fonte da Cofins de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003.

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 50 de 15 de Fevereiro de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - PLANOS DE SAÚDE -
RETENÇÃO. Não estão sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, as
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720564/2010-45

importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho
médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde, relativas a
contratos que 34 estipulem valores fixos de remuneração, independentemente da
utilização dos serviços pelos usuários da contratante (segurados).

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 33 de 09 de Abril de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA
DE RETENÇÃO. As receitas obtidas pela consulente, na condição de operadora de
planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas
na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo
contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda prevista no art.
647 do RIR/1999. Por outro lado, as importâncias a ela pagas ou creditadas pela pessoa
jurídica, relativas a serviços pessoais que lhe forem prestados pelos associados da
cooperativa ou colocados à disposição, estarão sujeitas à incidência do imposto na fonte,
à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR/1999.
Diante disso, entendo que não assiste razão à Recorrente. A atividade acima
tratada não pode ser interpretada como uma mera prestação de serviços pessoais pelos
cooperados, conforme previsto no art. 652 do RIR/99. E não deve haver retenção neste tipo de
contrato, porque não se sabe a real destinação do valor ao médico pessoa física, porquanto sequer
poderá ter sido utilizado o serviço dele.
Deve haver uma vinculação inequívoca entre o pagamento e a destinação dele ao
médico pessoa física, para fins de incidência da retenção do IRRF, com fundamento no art. 652,
RIR/99.
Existem precedentes do STF em repercussão geral RE n° 598.085 e RE n°
599.362 que tratam dessa questão, ainda que o foco principal seja análise de incidência de PIS e
da Cofins, a interpretação geral dos atos das cooperativas médicas servem de baliza para
julgamento de temas a ele correlatos.
Conforme mencionado no acórdão recorrido, a parcela do direito creditório
correspondente à retenção incidente sobre as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na
modalidade custo operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço prestado pelo cooperado
e a receita recebida pela cooperativa, confirmada em DIRF, já foi utilizada para homologação parcial
da compensação declarada.
Quanto aos documentos colacionados à manifestação de inconformidade,
notadamente as notas fiscais, essas deixam clara tratar-se de atos não cooperativos, pois demonstram
o pagamento de mensalidade e inscrição, na modalidade de pré-pagamento.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital